Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-58.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011292-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), HELIONIVAL HELIOTERIO DE PAULA - CPF: 340.262.151-72 (APELADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – MANUTENÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA PELA REQUERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

2-
“Nos casos em que a Seguradora oferece
contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir. 2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.”
(N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011292-58.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: HELIONIVAL HELIOTERIO DE PAULA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 1002458-32.2021.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, ajuizada por
FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO
, em que se julgou “
parcialmente procedente com resolução de mérito
os pedidos da ação proposta por
HELIONIVAL HELIOTERIO DE PAULA
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso
” (id. 130738215).

A apelante aduz que “
não é necessário o exaurimento da via administrativa, entretanto, faz-se necessário que a parte recorrida tenha tentado obter seu direito de outra forma, restando como único meio de resguardo à sua tutela a via judicial, o que não ocorreu no caso em tela, não restando configurada a ameaça ao direito da parte recorrida
”.

Defende que “
o arbitramento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de honorários periciais, vai muito além do que determina a Resolução 232 do CNJ, no qual determina que a quantia a ser arbitrada é de R$370,00 (trezentos e setenta reais)
”.

Requer o provimento do recurso (id. 130738217).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 130738219).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 1002458-32.2021.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, ajuizada por
FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO
, em que se julgou “
parcialmente procedente com resolução de mérito
os pedidos da ação proposta por
HELIONIVAL HELIOTERIO DE PAULA
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso
” (id. 130738215).

Aduz a apelante que “
o arbitramento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de honorários periciais, vai muito além do que determina a Resolução 232 do CNJ, no qual determina que a quantia a ser arbitrada é de R$370,00 (trezentos e setenta reais)
”.

É cediço, que a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Dessa forma, no caso dos autos, a perícia a ser realizada destina-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.

Destarte, ao contrário do que aduz a apelante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, não se verifica nos autos motivo plausível que justifique a redução da verba pericial arbitrada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– NEXO CAUSAL - RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA – BOLETIM MÉDICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO –
PERÍCIA
MÉDICA – HONORÁRIOS - REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/
RESOLUÇÃO
Nº
232
/2016-
CNJ
C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – COMPATIBILIDADE COM OS TRABALHOS REALIZADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Suficientes os laudos periciais e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). As ações de cobrança visando o recebimento de seguro obrigatório
DPVAT
em virtude de acidente causador de invalidez a exigir
perícia
, em virtude da determinação do grau de invalidez da vítima, a verba honorária do perito médico nomeado pelo juízo deve atender a um parâmetro razoável. Necessita ser suficiente para recompensar o profissional, sem supervalorizar ou menosprezar o seu trabalho. A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).”
(N.U 1008847-79.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

A apelante aduz que “
não é necessário o exaurimento da via administrativa, entretanto, faz-se necessário que a parte recorrida tenha tentado obter seu direito de outra forma, restando como único meio de resguardo à sua tutela a via judicial, o que não ocorreu no caso em tela, não restando configurada a ameaça ao direito da parte recorrida
”.

De fato, na inicial foi apresentada apenas ata notarial e demais documentos em que sequer se menciona o nome da parte autora, o que não é suficiente a demonstrar o requerimento administrativo.

Entretanto, também é entendimento de que,
“Nos casos em que a Seguradora oferece
contestação
ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do
interesse
de agir. 2. Mesmo se não houvesse
pedido

administrativo
, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.”
(N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

É o que ocorre nos autos, em que, a despeito da não existência de pedido administrativo regular, há pretensão resistida da apelante, que contesta e não realiza o pagamento do prêmio, de modo que há interesse em agir.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois já arbitrados no máximo legal (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022